Tribunal: STF
Processo: RE 102887
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES. OBICE REGIMENTAL: ART. 325, INC. IV, 'C', DO RI/STF.
VEIO A FIRMAR-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE AS QUESTÕES REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS - E NÃO APENAS AQUELAS PERTINENTES A BENEFÍCIOS
PREVIDENCIARIOS - SE INCLUIAM NA RESTRIÇÃO DO ART. 325, IV, 'C', DO
RI/STF E, ASSIM, O EXTRAORDINÁRIO SOMENTE PODERIA ULTRAPASSAR O
OBICE REGIMENTAL NA OCORRENCIA DE ALGUMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS
NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO ART. 325, O QUE, NO CASO, NÃO SE VERIFICOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.